Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL RESTRITIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é definida pelo art. 1.015 do CPC/2015, não havendo previsão de sua interposição contra a decisão que decidir acerca das condições da ação.
2.Apesar da mitigação daquele rol pelo STJ e sempre que houver urgência pela inutilidade de sua apreciação apenas na apelação, essa não é a situação dos autos, pois pretende-se a declaração de falta de legitimidade ad causam. Nessas hipóteses, a parte poderá alegar a carência do direito de ação na própria apelação, não havendo qualquer prejuízo em aguardar seu rejulgamento pelo Tribunal.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.